Tribunal: TJSP
Processo: 0000304-87.2017.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e organização criminosa. Preliminares. Nulidades. Descabimento. Inocorrência das eivas suscitadas, não impugnadas no momento oportuno e sem a demonstração de qualquer prejuízo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação da ré. Penas e regimes

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e organização criminosa. Preliminares. Nulidades. Descabimento. Inocorrência das eivas suscitadas, não impugnadas no momento oportuno e sem a demonstração de qualquer prejuízo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação da ré. Penas e regimes prisionais mantidos. Recurso não provido.